Tribunal: STF
Processo: HC 227171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Reiteração das razões do agravo. Ausência de omissão. Acordo de Não Persecução Penal. Trânsito em julgado da ação penal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. pedido incidental de oferecimento do ANPP indeferido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, por meio do qual negou-se provimento ao agravo regimental no habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Omissão no acórdão embargado acerca das teses defensivas expostas no Agravo Regimental, que versam sobre matéria de ordem pública.



    3. Inadequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.



    4. Preenchimento dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    III. Razões de decidir



    5. Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não vislumbradas na hipótese.



    6.  Não há que se falar em omissão quando o pedido formulado nestes autos já foi apreciado e negado no julgamento do HC nº 207.096, anteriormente impetrado nesta Corte, por meio de decisão contra a qual não houve recurso. Evidente, portanto, a reiteração do pedido.



    7. No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF o Plenário desta Corte decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado da ação penal. Manifesto descabimento do benefício, haja vista o trânsito em julgado da Ação Penal n. 0009778-98.2016.8.22.0501 em 17/07/2019.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de Declaração rejeitados.